Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726130-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: YUHO MATSUMOTO DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator